Tribunal: TCU
Processo: 017.600/2025-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que se requer a realização de auditoria para apurar possíveis irregularidades em descontos associativos em benefícios previdenciários.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Solicitação do Congresso Nacional (SCN), encaminhada pela Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle (CFFC) da Câmara dos Deputados, Exmo. Deputado Bacelar, por meio do Ofício 67/2025-CFFC-P, de 18/6/2025, que enviou o Requerimento 189/2025, de autoria do Exmo. Deputado Carlos Jordy, o qual solicita a realização de auditoria no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e no Ministério da Previdência Social (MPS) para examinar possíveis irregularidades em descontos associativos em benefícios previdenciários. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente solicitação, por estarem preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos nos artigos 232, inciso III, do Regimento Interno do TCU e 4o, inciso I, alínea "b", da Resolução - TCU 215/2008; 9.2. considerar a presente solicitação plenamente atendida, uma vez que a matéria relativa a descontos indevidos de mensalidades associativas em benefícios previdenciários foi analisada nos autos do TC Processo 032.069/2023-5 , e atualmente é objeto de apuração nos TCs Processo 016.470/2024-9 , Processo 007.869/2025-8 e Processo 007.871/2025-2 ; 9.3. encaminhar ao solicitante, em complemento às informações acima descritas, cópia da instrução da peça 12, dos Acórdão 241/2024-TCU-Plenário , 1.115/2024-TCU-Plenário e 1.019/2025-TCU-Plenário (referentes ao TC Processo 032.069/2023-5 ), bem como da presente deliberação, informando-lhe que, tão logo sejam concluídos os trabalhos nos TCs Processo 016.470/2024-9 , Processo 007.869/2025-8 e Processo 007.871/2025-2 , ser-lhe-á dado conhecimento dos resultados e das medidas adotadas pelo Tribunal; 9.4. encaminhar ao solicitante cópias de todos os processos de controle externo atualmente abertos ou encerrados sobre descontos associativos irregulares em benefícios previdenciários; 9.5. estender, por força do art. 14, inciso III, da Resolução - TCU 215/2008, os atributos definidos no art. 5o daquela resolução aos TCs Processo 016.470/2024-9 , Processo 007.869/2025-8 e Processo 007.871/2025-2 , uma vez reconhecida conexão parcial dos respectivos objetos com o da presente solicitação.